Tribunal: TJPA
Processo: 0801148-17.2021.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0801148-17.2021.8.14.0000

ORDENANTE: AREDINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS, NATAL DE JESUS DE FREITAS CALDAS

ORDENADO: 1ª VARA DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO

PROCESSO Nº 0801148-17.2021.8.14.0000

REQUERENTES: AREDINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS E NATAL DE JESUS FREITAS CALDAS

ADVOGADO: ARTHUR KALLIN OLIVEIRA MAIA, OAB/PA Nº 19.600

REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CAMETÁ/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI. COMPROMETIMENTO NÃO EVIDENCIADO. ALEGAÇÕES DE INSEGURANÇA NÃO DEMONSTRADAS EM FATOS CONCRETOS. DESAFORAMENTO DENEGADO
.

1. O
DESAFORAMENTO
É MEDIDA EXCEPCIONAL E SOMENTE É ADMITIDO QUANDO PRESENTES AS HIPÓTESES LEGAIS DO ART. 427 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SENDO INSUFICIENTES PARA TANTO, MERAS CONJECTURAS OU ILAÇÕES SOBRE O RISCO À
ORDEM

PÚBLICA

2. EMBORA
A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EXIJA CERTEZA DA PARCIALIDADE DOS JURADOS, BASTANDO FUNDADO RECEIO NESSE SENTIDO, O DESAFORAMENTO NÃO PODE SER CONCEDIDO COM BASE EM ALEGAÇÕES VAZIAS, QUE NÃO FORNEÇAM ELEMENTOS CONCRETOS PARA CONCLUIR-SE PELA SUSPEIÇÃO. A REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO NO
LOCUS DELICTI
ATENDE AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E CONSTITUI INTERESSE TANTO DA ACUSAÇÃO QUANTO DA DEFESA.

3.
PEDIDO DE DESAFORAMENTO REJEITADO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, DEVENDO O JULGAMENTO DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI SER REALIZADO NA COMARCA DE CAMETÁ/PA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

54ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 05 de outubro de 2021 e término no dia 14 de outubro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 14 de outubro de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Pedido de Desaforamento de Julgamento
formulado pela Defesa de Aredinaldo Oliveira dos Santos e Natal de Jesus Freitas Caldas, com fulcro no artigo 427 do Código de Processo Penal, nos autos da Ação Penal nº 0007416-60.2016.814.0012.

O presente pedido pleiteia o desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri dos acusados AREDINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS e NATAL DE JESUS FREITAS CALDAS, pronunciados como incurso na sanção punitiva do artigo 121, §2º, inciso II c/c 14, II, do Código Penal,

da Comarca de Cametá/PA, para outra localidade, especialmente na Capital, sob o fundamento de dúvida sobre a parcialidade do Júri.

Aduz a Defesa, que o caso teve grande repercussão social, devido tratar-se de cidade pequena e, também, pelo fato do requerente Aredinaldo já ter sido condenado por outro processo de crime de homicídio.

Informam, também, os requerentes em suas razões, que o pedido de desaforamento do Tribunal do júri da Comarca de Cametá para Comarca de outra localidade especialmente Capital, fundamenta-se na suspeita quanto a imparcialidade dos jurados, exigência de ordem pública e segurança do réu, nos termos do artigo 427, do CPP.

Argumentam, por fim, que Cametá é cidade pequena, onde a maioria dos habitantes se conhecem e rapidamente as notícias se espalham, muitas vezes se deturpam, o que acaba gerando comoção social e sentimento de vingança, de modo que os jurados que formarão o Conselho de Sentença podem ser pessoas que nutrem o desejo vingativo contra os Requerentes, ainda corroborado pelo fato de um deles, já ter sido condenado pelo crime de homicídio nessa mesma comarca.

Às fls. 47/48, constam as informações do Juízo da Comarca de Cametá/PA, ao qual informou:

- Em 29/05/2019, o Juízo exarou sentença pronunciando AREDINALDO OLIVEIRA E NATAL DE JESUS para serem submetidos a júri popular, pelo cometimento de crime do art. 121, caput c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB.

- A defesa dos pronunciados apresentou recurso em sentido estrito, o qual foi julgado e improvido.

- Outrossim, sabe-se que o desaforamento só é admitido nas hipóteses excepcionalíssimas do art. 427, do CPP, não servindo de base para tal fim meras alegações vagas ou conjecturas, sem qualquer base em fatos concretos. Os jurados representam a sociedade, que conhece os fatos e os interpreta conforme a consciência de cada um de seus representantes no Conselho de Sentença. Os tempos mudaram, as informações são instantâneas, as redes sociais difundem as notícias em tempo real. Essa nova realidade estará presente em qualquer localidade. Por isso, o desaforamento se circunscreve, cada dia mais, a hipóteses muito restritas, como a eventual impossibilidade de se prover segurança aos participantes do Júri – hipótese alheia ao caso sob exame.

- Por fim, ressalto que hoje (09/07/2021) foi determinada a intimação das partes para apresentação do rol de testemunhas a serem ouvidas em plenário a ser designado posteriormente por este juízo.

O Ministério Público de 1º Grau às fls. 64/67, através do Promotor de Justiça Isaac Sacramento da Silva, manifestou-se pela improcedência do pedido de desaforamento do julgamento de Cametá/PA para Belém/PA, uma vez que a Comarca de Cametá possui estrutura suficiente para realizar a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri com garantia da observância do devido processo legal e de um julgamento imparcial.

Nesta instância superior, (fls. 71/76), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, pronunciou-se pelo indeferimento da representação de desaforamento do julgamento formulada pelos requerentes Aredinaldo Oliveira dos Santos e Natal de Jesus Freitas Caldas, devendo o Tribunal do Júri ser realizado na Comarca de Cametá/PA.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade, conheço do presente recurso.

O objeto do presente Pedido de Desaforamento é o deslocamento do julgamento pelo Tribunal do Júri referente à Ação Penal autuada sob o nº 0007416-60.2016.814.0012, originário da Comarca de Cametá/PA, para a Comarca de Belém/PA, ou outra localidade, sob o fundamento
do interesse da ordem pública e na fundada dúvida sobre a imparcialidade do conselho de sentença, nos termos do artigo 427, do CPP, na medida em que o caso teve grande repercussão social, devido tratar-se de cidade pequena e, também, pelo fato de um dos requerentes já ter sido condenado por outro processo de crime de homicídio, o que acaba gerando comoção social e sentimento de vingança.

Adianto que o pedido em análise não merece prosperar, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

A jurisprudência desta corte é bastante uniforme em matéria de desaforamento, figura que representa uma alteração da competência jurisdicional, consistente na transferência do julgamento para outra Comarca, estando suas possibilidades previstas no art. 427 do Código de Processo Penal, sendo por interesse da ordem pública, no caso de haver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou se houver risco de segurança pessoal do acusado.

O artigo 427 do Código de Processo Penal dispõe sobre o desaforamento de julgamento nos seguintes termos,
in verbis
:

Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

Como é sabido, o desaforamento é medida a ser adotada em casos excepcionais, por se tratar de exceção ao princípio geral da competência em razão do lugar, segundo a qual o acusado deve ser julgado no lugar onde cometeu o delito. Com efeito, só deve ser concedido em casos em que restarem configuradas as hipóteses previstas no artigo supracitado, quais sejam: se recomendar o interesse da ordem pública, se houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou segurança do réu, consoante se extrai do magistério de Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, p. 759), in verbis:

Desaforamento e Juiz natural: não há ofensa ao princípio do juiz natural, porque é medida excepcional, prevista em lei, é válida, portanto, para todos os réus. Aliás, sendo o referido princípio uma garantia à existência do juiz imparcial, o desaforamento se presta justamente a sustentar essa imparcialidade, bem como a garantir outros importantes direitos constitucionais como a integridade física do réu e a celeridade no julgamento.

In casu, o Juízo de Direito, Dr.Enguellyes Torres de Lucena representou pelo desaforamento por força da total falta de estrutura física para realização da Sessão do Júri, tendo em vista que o Termo Judiciário de Bagre dispõe de apenas dois servidores (diretora de secretaria e oficial de justiça), não dispõe de prédio próprio, funciona em prédio adaptado cedido pela Prefeitura, salientando não possui qualquer tipo de segurança policial ou privada, e, ainda que a Polícia Militar em Bagre é um destacamento do município de Breves e conta com apenas 12 (doze) policiais militares que atuam em escala de revezamento, assim como a provável parcialidade do Conselho de Sentença e por temer pela própria segurança do acusado, uma vez que não existe controle efetivo de acesso ao prédio do Poder Judiciário, abrindo margem a qualquer tipo de manifestação por parte da sociedade.

Fundamental para o deslinde do requerimento em tela é atentar que, embora a competência territorial seja derrogável, uma razão importante existe para que o delito seja julgado, quanto possível, na mesma localidade em que ocorreu. Isso se deve tanto para facilitar a comprovação da materialidade e autoria, pelo melhor acesso aos meios probatórios, quanto para dar à sociedade, que sofreu o impacto negativo do delito, uma satisfação que inspire, nos jurisdicionados, o sentimento de confiança e respeito às instituições e às leis.

Diante das informações do Juízo de Direito da Comarca de Cametá de que os argumentos suscitados pelos requerentes são com base em meras alegações vagas ou conjecturas, sem qualquer base em fatos concretos, não condizem com a verdade dos autos, vez que não há registro de incidente ou ameaça aos réus ou imparcialidade dos jurados, é recomendável que o julgamento dos acusados ocorra na Comarca de Cametá/PA.

In casu
, as alegações dos requerentes, voltadas para as hipóteses de dúvidas acerca da imparcialidade do júri e interesse da ordem pública, não foram confirmadas pela manifestação do juízo
a quo
, permitindo a conclusão de que não se vislumbra qualquer ocorrência concreta de gravidade e insegurança a que estaria submetida a continuidade do julgamento em Cametá/PA.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DÚVIDA FUNDADA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. NECESSIDADE DE GARANTIR-SE A ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXCEPCIONAL. MANIFESTAÇÃO DESFAVORÁVEL DO JUÍZO A QUO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 427 DO CPP. PEDIDO INDEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1. É cediço que o desaforamento é ato excepcional, que repercute na atuação das partes devido à mudança de local do julgamento para outra comarca. Desse modo, não basta a simples alegação de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, da segurança do réu, da repercussão do crime na sociedade local e da invocação do interesse da ordem pública, sendo necessário a presença de elementos convincentes, que tenham base legal, sob pena de violação ao Princípio do Juiz Natural. 2. Não há como acolher o pedido de desaforamento, por se tratar de medida excepcional, somente possível nas hipóteses taxativas previstas nos artigos 427 do CPP. 3. Não se vislumbra, in casu, indícios que apontam para a possibilidade de parcialidade dos jurados da Comarca de Goianésia do Pará/Pa, tampouco para a insegurança do local, cabendo, também, salientar que, o simples fato de uma das vítimas ter sido Prefeito do Município não afeta, obrigatoriamente, a imparcialidade do julgamento e a ordem pública na Comarca. 4. Os fundamentos esposados pelo requerente apontam para a “possibilidade” de ocorrência de situações, com base em meras suposições lastreadas em fatos ocorridos há mais de três anos. Todas as imagens colacionadas aos autos referem-se à divulgação do delito pela mídia, à época do acontecimento, não havendo qualquer menção ou indício de suposta intervenção da população na atual fase. 5. Pedido indeferido. Decisão unânime.
(TJPA, 2019.04383613-43, 208.957, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 21-10-2019, Publicado em 25-10-2019).

O juiz de Cametá em sua manifestação assim descreveu:
“
sabe-se que o desaforamento só é admitido nas hipóteses excepcionalíssimas do art. 427, do CPP, não servindo de base para tal fim meras alegações vagas ou conjecturas, sem qualquer base em fatos concretos. Os jurados representam a sociedade, que conhece os fatos e os interpreta conforme a consciência de cada um de seus representantes no Conselho de Sentença. Os tempos mudaram, as informações são instantâneas, as redes sociais difundem as notícias em tempo real. Essa nova realidade estará presente em qualquer localidade. Por isso, o desaforamento se circunscreve, cada dia mais, a hipóteses muito restritas, como a eventual impossibilidade de se prover segurança aos participantes do Júri – hipótese alheia ao caso sob exame”.

O fato é que não cabe à parte escolher o juízo que lhe convenha, porquanto no processo penal a regra vigente é a do juízo natural, condição de segurança tanto para a acusação quanto para a defesa. De fato, o Código de Processo Penal permite que o julgamento do tribunal popular seja transferido para outra comarca, a fim de atender a situações particulares que comprometam a expectativa de isenção, situações essas que precisam ser minimamente demonstradas no caso concreto.

É relevante anotar que em sede de desaforamento o sentimento do juiz é relevante, uma vez que está mais próximo da sociedade local, podendo sentir, com maior facilidade, os seus anseios e temores, não havendo qualquer razão para desconsiderar-se a recomendação do juiz da possibilidade de realização do Júri na Comarca de Cametá/PA.

O Ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Melo, quando do julgamento do Habeas Corpus Nº 67.749/MG (publicação: 22/6/90), asseverou que: “[...] em tema desaforamento, tem importância às informações prestadas pela autoridade judiciária no esclarecimento da ocorrência, ou não, das circunstâncias referidas no artigo 427 do CPP. O pronunciamento do magistrado constitui, nesse contexto, um elemento essencial e virtualmente condicionante da decisão a ser proferida pelo Tribunal competente na apreciação do pedido”

Na mesma direção, a Ministra do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia, no julgamento do Habeas Corpus nº 93.871/PE (publicação em 1/8/2008) assinala que: “A própria jurisprudência desta Corte tem entendimento no sentido de que não se faz mister a certeza da parcialidade que pode submeter os jurados, mas tão somente fundada dúvida quanto a tal ocorrência”.

Considerando a anuência da acusação e informações do Juízo de Cametá/PA, entendo perfeitamente inviável o desaforamento do julgamento da Sessão do Tribunal do Júri para a Comarca de Belém/PA.

Conclui-se, assim, que a pretensão em apreço é meramente procrastinatória e como tal deve ser rechaçada. Não lhe assistindo nenhum fundamento factual ou legal.

Ante o exposto, não havendo nem a mais tênue demonstração de ameaça às partes do julgamento e que o conselho de sentença de Cametá/PA não tenha a indispensável isenção para julgar o caso com responsabilidade,
indefiro o desaforamento requerido.

É como voto.

Belém, 15/10/2021